Tribunal: CARF
Processo: 13888.904184/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904184/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
C P A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. DESPACHO
DECISÓRIO
Produz efeitos a DCTF Retificadora apresentada após Despacho Decisório
desde que apresentada Manifestação de Inconformidade tempestiva contra a
não homologação da DCOMP. Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. VERDADE MATERIAL
Adimplindo o conteúdo principiológico da verdade material, torna-se possível
o reconhecimento de valores creditórios, comprovados dentro do limite do
acerto probatório colacionado aos autos.
RETORNO DOS AUTOS
A unidade de origem deve analisar os documentos que comprovam o direito
creditório para gerar o despacho decisório, assim como neste caso tal análise
não foi efetuada, deve retornar à unidade de origem, para se for o caso,
elaborar despacho decisório complementar.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para retornar o feito à Unidade de origem, a fim de que intime o contribuinte a anexar
documentos e, a partir da nova documentação anexada, emita despacho complementar
analisando a declaração retificadora.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904184/2009-39
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904184/2009-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
C P A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adoto parte do relatório da
decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório,
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio da
qual a contribuinte pretende compensar débitos (Cotins e PIS/PASEP) de sua
responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Por intermédio do despacho decisório de fls. 72, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como
origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
"não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fl. 1, na qual
alega, em síntese, que:
a) Houve erro de fato ao preencher a DCTF do 2° trimestre de 2002, no que se
refere ao IRPJ do período de apuração 30/06/2002. A DIPJ foi retificada mas por
um lapso a DCTF não.
b) Após a ciência do Despacho Decisório de fl. 72, a empresa tomou ciência do
erro e procedeu à retificação da DCTF do 2° trimestre de 2002.
c) O crédito informado na PER/DCOMP está correto, porém em razão da
informação incorreta na DCTF do 2° trimestre de 2002, a Secretaria da Receita
Federal não encontrou crédito disponível para compensação dos débitos
informados na PER/DCOMP.
d) Demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito,
requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade.
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO (e-fls. 82) julgou improcedente o pleito do
contribuinte por entender, em suma, que:
[...]
Retomando a situação fática tratada nos autos, evidencia-se que a DCTF-retificadora,
conforme reportado na manifestação de inconformidade do contribuinte, foi transmitida
em 07/05/2009, após a ciência do despacho decisório e já transcorrido 5 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador correlato ao IRPJ, de 30/06/2002.
Dessa forma, a respectiva exigência fiscal atrelada ao IRPJ já se encontrava
formalmente homologada e definitivamente extinta perante a Fazenda Nacional, em
conformidade com os termos do art. 150, § 4° do CTN.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904184/2009-39

Sob outro prisma, não bastassem as conjecturas particularizadas acima, ainda que
tivesse sido respeitado o aspecto temporal para realizar a transmissão da declaração
retificadora, compete acentuar que após a ciência do despacho decisório transfere-se ao
contribuinte o ônus probante objetivando sustentar suas alegações, incluindo eventuais
retificações de valores informados em DCTF.
Diante disto, é importante ressaltar que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais
efetuados com base na documentação pertinente, com análise da situação fática em
todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
[...]
No caso em tela, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido
ou maior que o devido, pois há situações em que somente a contribuinte detém em seu
poder os registros de prova necessários para a elucidação da verdade dos fatos.
Com efeito, os registros contábeis e demais documentos fiscais, acerca da base de
cálculo do IRPJ, são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a
liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Neste contexto, assim dispõe o artigo 45 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, in
verbis:
"Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de
tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária".
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente apresentar a DIPJ-
retificadora do ano calendário correspondente.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, acrescentando como conjunto probatório além
das cópias da DIPJ e DCTF retificadoras, relação de bens do ativo imobilizado, licenças de
utilização dos mencionados bens, cópias do livro razão, planilha de insumos, dentre outros.
Requerendo, por fim, a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado, homologando a compensação realizada.

É o relatório.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904184/2009-39

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A não homologação da compensação pleiteada diz respeito a não confirmação da
existência do direito creditório, tendo em vista que não constava na DCTF do período.
De posse do Despacho Decisório, o contribuinte retificou a DCTF para gerar o
crédito, contudo, com base em informação contida em DIPJ o crédito pleiteado supostamente
existe.
Ao analisar a questão, a DRJ/RPO entendeu que a mera retificação da DCTF não
seria suficiente para comprovar a existência do crédito, mas que seria necessária o acostamento
aos autos de elementos de prova que garantisse o alegado, tais como, escrituração contábil, livros
de registro de inventário e os demais itens previstos no artigo 45, da Lei 8.981/95.
Em sede recursal, o contribuinte acosta aos autos além da DIPJ e DCTF
retificadoras, relação de bens do ativo imobilizado, licenças de utilização dos bens, cópias do
livro razão e planilhas de insumos, dentre outros.
Nesse contexto, entendo que o recorrente atendeu às exigências postas na decisão
recorrida de apresentar documentação contábil a fim de demonstrar a liquidez e a certeza do seu
direito creditório.
Tendo em vista, entretanto, que tal exigência tão somente lhe foi feita quando da
decisão da DRJ/RPO que não reconhece a retificação da DCTF e traz arrazoado no sentido de
que caso aceitasse não haveriam elementos suficientes a garantir a existência do crédito, entendo
por superar este óbice para que seja analisado a fundo, pela unidade de origem, a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado, com base no Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito, dar-lhe
parcial provimento a fim de superar o óbice quanto a impossibilidade de retificação de DCTF
após ciência do Despacho Decisório, devolvendo os autos à Unidade de Origem para que analise
a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Após, deve ser proferido Despacho Decisório
complementar sobre a existência, liquidez e disponibilidade do crédito apresentado, retomando-
se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto a apresentação de nova manifestação
de inconformidade, em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.142 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904184/2009-39

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital